Tribunal: TJES
Processo: 0019928-65.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. ART. 784, III, DO CPC.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

D
i
s
põe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, ser título executivo extrajudicial “
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

I
I –

Na hipótese, verifica-se que a demanda executiva latreia-se em Contrato de Financiamento acompanhado de Termo de Adesão devidamente assinado pela devedora apelada e duas testemunhas,
do qual se extrai a contratação de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), taxa de juros, custo efetivo total, valores das prestações mensais, data inicial de vencimento, bem como valor total da dívida.
Além disso, colaciona-se planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas.

I
II
-
D
iante de tal cenário, a sentença vergastada deve ser
cassada
para que a demanda executiva possa ter o seu regular prosseguimento.

IV -
Recurso conhecido e provido.
Sentença
anulada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019928-65.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. ART. 784, III, DO CPC.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -

D
i
s
põe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, ser título executivo extrajudicial “
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

I
I –

Na hipótese, verifica-se que a demanda executiva lastreia-se em Contrato de Financiamento acompanhado de Termo de Adesão devidamente assinado pela devedora apelada e duas testemunhas,
do qual se extrai a contratação de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), taxa de juros, custo efetivo total, valores das prestações mensais, data inicial de vencimento, bem como valor total da dívida.
Além disso, colaciona-se planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas.

I
II
-
D
iante de tal cenário, a sentença vergastada deve ser
cassada
para que a demanda executiva possa ter o seu regular prosseguimento.

IV -
Recurso conhecido e provido.
Sentença
anulada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019928-65.2020.8.08.0024

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

JUIZ: DR.
JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença que extinguiu a demanda executiva sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I do CPC.

Irresignado, o
a
pelante interpôs recurso
alega
ndo
,
em suma, que
“o Termo de Adesão é título executivo, sendo a presente Ação de Execução a ação correta para a Apelante exigir o pagamento que lhe é devido”.

Sem contrarrazões, eis que não triangularizada a demanda.

Desde já v
erifico assistir razão ao pleito apelatório, pelos
fundamentos
que passo
a expor.

D
i
s
põe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, ser título executivo extrajudicial
“
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

Na hipótese, verifica-se que a demanda executiva lastreia-se em Contrato de Financiamento acompanhado de Termo de Adesão devidamente assinado pela devedora apelada e duas testemunhas,
do qual se extrai a contratação de crédito no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), taxa de juros, custo efetivo total, valores das prestações mensais, data inicial de vencimento, bem como valor total da dívida.
Além disso, colaciona-se planilha de cálculo demonstrando as parcelas inadimplidas.

A
jurisprudência
desta Corte Estadual possui vários precedentes a respeito de aludido tema, inclusive, envolvendo a própria DACASA FINANCEIRA S/A, a qual
anuncia
o seguinte,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Apelação Cível n. 0007426-60.2021.8.08.0024, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES,
Apelação Cível n.
5014615-04.2021.8.08.0024,
Relator Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/May/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO.
1.
O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato.
2.
O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem.
3.
Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível n. 5007431-94.2021.8.08.0024, Relator Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/Aug/2023)

Ademais, como bem asseverado no inteiro teor do julgamento do apelo n.
0007426-60.2021.8.08.0024,
cuja ementa encontra-se acima transcrita,
“
A não higidez da contratação e, se for o caso, eventuais máculas dela decorrentes, deverão ser alegadas em sede de embargos à execução pelo devedor”.

D
iante de tal cenário, a sentença vergastada deve ser
anulada
para que a demanda executiva possa ter o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto
,
conheço e
dou
provimento
ao recurso
para
anular
a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo primevo para regular processamento do feito.

É como voto.

DE
SEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

anular
a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo primevo para regular processamento do feito.